Tribunal: TJDFT
Processo: 0747319-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. COMPRA E VENDA ATRAVÉS DO "MERCADO LIVRE". PRODUTO ENVIADO. CONTRAPARTIDA NÃO RECEBIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar ao autor o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais.
2. O recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que não deu causa ao dano e preliminar de ausência de interesse de agir, alegando a perda de objeto em razão da liberação dos recursos ao recorrido. No mérito, narra que atua como um shopping virtual e que apenas possibilita o anúncio de produtos e o repasse de dinheiro. Aduz que o recorrido não se enquadra no conceito de consumidor, não devendo se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Recurso próprio, tempestivo (ID 36853756) e com custas devidamente recolhidas (ID 36853760).
3. A recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Atualmente, a análise das condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, ocorre de acordo com o narrado na petição inicial proposta pelo autor, nos termos da teoria da asserção. Dessa forma, considerando que a recorrente intermediou o negócio jurídico de alienação firmado entre o autor e o terceiro, não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
5. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância que lhe é devida. Verifico que as telas juntadas pelo recorrente no bojo da contestação, por si só, não comprovam que o valor cobrado foi devidamente liberado ao recorrido. Assim, ante a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o serviço prestado pelo recorrente com a disponibilização de plataforma para anúncios de mercadorias e com o repasse de recurso ao vendedor, se enquadra no conceito previsto no art. 3o do CDC. Por sua vez, o recorrido ao se utilizar desse serviço como vendedor de produtos se enquadra no conceito de consumidor, conforme art. 2o do CDC.
7. Dessa forma, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso, comprovada a venda e a entrega do produto ao destinatário, conforme se depreende dos diálogos juntados no bojo da petição inicial (ID 35807236). Contudo, a recorrente não logrou êxito em comprovar que, de fato, efetuou o repasse do valor da compra ao recorrido, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, fato que comprova o defeito na prestação do serviço.
9. Não há prova de que o defeito decorreu de culpa exclusiva do recorrido ou de terceiros. Logo, não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade objetiva do recorrente.
10. Comprovada a existência de falha na prestação do serviço, a reparação dos danos materiais suportados pelo autor é medida que impõe.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.